Tribunal: TJES
Processo: 0001351-90.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001351-90.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGO MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
IGO MONTEIRO
,
em face de irresignação com a r. sentença de fls. 147/149-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 154/162, a defesa do recorrente requer sua absolvição. Subsidiariamente postula pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pelo decote da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da mesma Lei e, por fim, pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 169/174, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 3942633, opinando no sentido de que seja conhecido, porém desprovido, o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
IGO MONTEIRO
,
em face de irresignação com a r. sentença de fls. 147/149-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 33, “
caput
”, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 15 de maio de 2018, por volta das 16h00min, na Rua Manoel Português, Centro, próximo ao campo de futebol, nesta cidade e comarca, o denunciado IGO MONTEIRO, vulgo 'Kauê' e BRIANA MONTEIRO, em comunhão de desígnios, de forma livre e consciente, guardavam e traziam consigo, com intuito de vender, 02 (duas) buchas de substância entorpecente conhecida como 'maconha', sendo uma pronta para comercialização e outra do tamanho de um maço de cigarro; 02 (duas) pedras de substância entorpecente conhecida como 'crack', balança de precisão, embalagens para preparar entorpecentes para venda (sacolés), R$ 1.218,00 (hum mil duzentos e dezoito reais) em espécie; além de portar um revólver calibre .38, devidamente municiado com seis munições intactas do mesmo calibre, 01 (uma) munição calibre .32, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)".

Deflui dos autos que a polícia militar e a polícia civil, em operação conjunta, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, se dirigiram à residência do denunciado IGO MONTEIRO, onde foram recebidos por uma das irmãs do denunciado e, após informar acerca do cumprimento da ordem judicial, iniciaram as buscas. Narra que o denunciado se encontrava em seu quarto e, na busca em um guarda-roupas, em um fundo falso de difícil acesso, foram encontrados o revolver calibre .38, municiado com 06 munições intactas, 02 cápsulas deflagradas de calibre .38, 01 munição de calibre .32, a quantia de R$ 1.218,00 em espécie, divididos em bolsos de diferentes bermudas, 02 pedras de substância entorpecente conhecida como 'crack' e material para embalar drogas.

Revela que, durante as diligências, a autoridade policial obteve informações que IGO MONTEIRO guardava drogas na residência da denunciada BRIANA MONTEIRO, motivo pelo qual os policiais se dirigiram até a residência, localizada na Adalberto Lopes, 535, centro. Logo que chegaram, os policiais localizaram BRIANA MONTEIRO em frente a residência. Ato contínuo, BRIANA MONTEIRO foi abordada e, ao ser questionada sobre a existência de material ilícito em sua residência, autorizou a entrada dos policiais e informou que seu irmão utilizava sua casa para guardar, picotar e embalar entorpecentes para serem comercializados. Informa que durante as buscas na residência da ré BRIANA MONTEIRO foi localizada 01 bucha de substância conhecida como 'maconha' do tamanho de um maço de cigarro, uma balança de precisão e uma faca utilizada para cortar a substância entorpecente para ser comercializada, (...)”.

Devido a tal conduta o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo crime tipificado no artigo 33, “
caput
”, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, do Código Penal.

Em suas razões recursais, às fls. 154/162, a defesa do recorrente requer sua absolvição. Subsidiariamente postula pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pelo decote da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da mesma Lei e, por fim, pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A
materialidade
restou comprovada através do auto de apreensão de fls. 08/09 do IP, laudo químico de fls. 105/106 e laudo de exame pericial em arma de fogo de fls. 108/110.

A
autoria
do crime de tráfico foi confessada pelo ora recorrente quando interrogado na fase policial. Entretanto, quando interrogado em juízo
ele se retratou da confissão,
negando a traficância e afirmando que a droga apreendida seria para consumo pessoal:

“(...) que já vem traficando há um bom tempo. Confessa que estes dias escondeu um pedaço de 'maconha', balança na casa de sua irmã BRIANA. Que ficou preso por um ano e alguns meses por prática de tentativa de homicídio (não lembra o nome da vítima, mas foi no ano de 2015), que todos os meses tem que comparecer ao Fórum. Informa o declarante que na época em que ficou preso teve problema na cadeia, que se sente ameaçado, por este motivo, para se prevenir comprou uma arma de fogo, comprou a arma pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), comprou de um homem em Vitória, não sabe nome, que arrumou o dinheiro para comprar a arma vendendo 'maconha'; (...)”. (Interrogatório do apelante na fase policial, fls. 16).

“(...) que a sacolinha que falam nos autos do processo era para o aniversário do sobrinho; que a droga era de uso pessoal, e que deixou na casa da irmã, pois desde que a mãe morreu faz algumas alimentações lá. Deixou a droga na casa da irmã pois estava se alimentando e recebeu uma ligação para jogar bola em Anchieta, pegou o carro e foi deixando a mesma para trás. A arma ele comprou para se defender pois foi preso em 2016 e sofreu ameaça dentro da prisão. A balança encontrada na casa de sua irmã era que ela utilizava para fazer bolo, para não perder ingredientes. O dinheiro encontrado era da sua outra irmã Thais, com quem ele mora. A balança era do tamanho do suporte do microfone. Que o delegado forçou a irmã a falar algumas coisas. E que a sacolinha não era de chup chup, era de coisa de aniversário de criança, coisa de sacolinha surpresa, (...)” (Interrogatório do apelante em Juízo, fls. 102)

No entanto, apesar da retratação em juízo, a confissão do apelante na esfera policial é a versão que mais se adequa aos depoimentos das outras testemunhas ouvidas no presente processo, principalmente os depoimentos colhidos nas fases policial (fls. 06) e judicial (fls. 102) do SD/PMES CARLOS AGUILAR PEREIRA DE OLIVEIRA, e na fase policial (fls. 07) da SD/PMES GABRIELA HORTA ZUQUI, ocasião em que narraram com riqueza de detalhes a forma como se deu a prisão do recorrente, bem como que já havia mandado de prisão expedido e o acusado já era conhecido da polícia local pelo comércio ilícito de entorpecentes.

Portanto, pela análise da prova colhida, verifico que a tese de negativa de mercancia não encontra suporte, e que a versão acusatória é a que mais se coaduna com os depoimentos colhidos, principalmente dos policiais que realizaram a prisão do recorrente.

Ademais, no crime de tráfico, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime.

Válido é o depoimento do policial, não havendo possibilidade da prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes se desclassificar apenas pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado.

Neste sentido o colendo STJ:
"o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

Desta forma, o fato imputado na denúncia, devidamente ratificado pela colheita probatória, subsume-se ao tipo estabelecido no art. 33 da lei 11.343/2006, principalmente sob os núcleos “ter em depósito” e “guardar”:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pelos mesmos argumentos elencados não há viabilidade para a tese desclassificatória, eis que o armazenamento de droga para a mercancia é circunstância comprovada nos autos e que de maneira nenhuma é incompatível com a condição de usuário do ora apelante.

Neste sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal: “Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022)

A seguir a defesa postula pelo decote da causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006. No entanto tal tese se encontra totalmente divorciada do conteúdo probatório presente nos autos, a arma de fogo foi apreendida no mesmo local de armazenamento das drogas, bem como o ora apelante admitiu em seu interrogatório, tanto na fase policial como em juízo, que havia adquirido o revólver pelo valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para defesa pessoal, já que teria tido problema com outros criminosos durante o período em que ficou preso.

Por fim a defesa postula pela redução da pena em decorrência da aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

Muito embora a quantidade de droga seja pequena, as circunstâncias do caso em apreço indicam que o ora apelante fazia do tráfico seu meio de vida, o que denota dedicação a atividades criminosas, que consiste óbice previsto no próprio §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para concessão do privilégio.

Foi apreendida significativa quantia em dinheiro, apetrechos para beneficiamento do varejo de drogas, tais como sacolas plásticas e balança de precisão, o que aliado a intensa movimentação de usuários no local (fato confirmado pelo inquérito e depoimentos dos policiais colhidos em juízo) e o fato de o apelante responder à ação penal nº 0000162-48.2016.8.08.0062 pela suposta prática de um crime de homicídio qualificado tentado, demonstram a impossibilidade de aplicação da referida causa de diminuição.

Destarte,
CONHEÇO DO RECURSO
, e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, C/C ART. 40, INC. IV, DA LEI 11.343/2006 – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES, ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
–
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS

- APELO DESPROVIDO

1) A tese de absolvição não encontra suporte probatório, a versão acusatória é confirmada pelos depoimentos colhidos, principalmente dos policiais que realizaram a prisão do recorrente e da confissão extrajudicial.

2) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

3) Não há viabilidade para a tese desclassificatória, eis que o armazenamento de droga para a mercancia é circunstância comprovada nos autos e que de maneira nenhuma é incompatível com a condição de usuário do apelante.

4) Correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006. A arma de fogo foi apreendida no mesmo local de armazenamento das drogas, bem como o ora apelante admitiu em seu interrogatório, tanto na fase policial como em juízo, que havia adquirido o revólver para defesa pessoal.

5) Demonstrada dedicação a atividades criminosas, inviável a aplicação do redutor relativo ao tráfico privilegiado.

6) Apelo desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.